Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005242-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Custas, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), MATIAS MAMORU NOGATA - CPF: 119.786.439-34 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), LORENA PEREIRA LIMA - CPF: 054.235.331-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005242-42.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA - ART. 292, §3o DO CPC - VALOR DA CAUSA QUE DEVE SER CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos moldes do artigo 292, § 3o do CPC,
“o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005242-42.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1005242-42.2020.8.11.0000

Agravante
: Matias Mamoru Nogata

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem n° 1015375-35.2019.8.11.0015

4a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo de
Matias Namoru Nogata
contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, determinou a correção do valor da causa para R$ 612.107,86 e intimou o autor para, no prazo de 15 dias, recolher as custas e taxas judiciárias remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

Explica que ajuizou a Liquidação de Sentença com o objetivo de restituição de valores pagos a maior pelo agravante em contratos firmados com o banco agravado, na época do Plano Collor.

Afirma que o banco descumpriu cláusulas contratuais previstas nas Cédulas de Crédito Rural e Pignoratício, ao proceder com o reajuste monetário pelo índice referente ao IPC de março de 1990, em 84,32%, ao invés de aplicar o índice referente ao BTNF, em 41,28%.

Alega que, no momento da distribuição da ação, indicou como valor da causa o montante de R$ 1.000,00 e colacionou planilha de cálculos com o valor estimado da restituição devida pelo banco.

Entende que é o caso de reforma da decisão agravada, que corrigiu o valor da causa para que corresponda ao montante indicado na planilha de cálculos apresentada, ao argumento de que o valor da causa deve observar o proveito econômico pretendido.

Assevera que, por se tratar de Liquidação Provisória de sentença ilíquida, proferida em Ação Civil Pública, o valor referente ao proveito econômico pretendido é estimado e pode sofrer adequações após a fase de liquidação, em razão de que entende ser o caso de recolhimento das custas ao final do processo.

Aduz que a tabela n° 2 do Provimento 11/2018, emitida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, determina o recolhimento de R$ 413,40 em causas com valor inestimável, bem como nas que não ultrapassem o montante de R$ 41.343,13.

Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, porque afirma que resta demonstrado que a decisão agravada causará dano de impossível reparação ao agravante.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja suspensa a determinação de recolhimento das custas até o julgamento do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para que seja mantido o valor da causa no montante de R$ 1.000,00.

Liminar
indeferida (Id. 38024963).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 54562481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005242-42.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no
1005242-42.2020.8.11.0000

Agravante
: Matias Mamoru Nogata

Agravado:
Banco do Brasil S.A.

Processo origem n° 1015375-35.2019.8.11.0015

4a Vara Cível da Comarca de Sinop

VOTO

Agravo de
Matias Namoru Nogata
contra decisão que, na Liquidação Provisória de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que move em desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, determinou a correção do valor da causa para R$ 612.107,86 e intimou o autor para, no prazo de 15 dias, recolher as custas e taxas judiciárias remanescentes, sob pena de cancelamento da distribuição.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para fixar o valor da causa em R$ 1.000,00.

Na hipótese, o autor, ora agravante, busca a Liquidação Provisória de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 e, para tanto,
apresenta cálculos que registram o proveito econômico pretendido na ação com o valor de R$ 612.107,86.

No entanto, o autor deu o valor à causa de R$ 1.000,00.

Verifica-se que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na ação e, dessa forma, o Código de Processo Civil determina a correção do valor da causa de ofício, nos moldes do artigo 292, §3o:

“Art. 292. § 3o
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
”.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO E PROPRIEDADE SOBRE COISAS ALHEIAS.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE CITAÇÃO. MERO DESPACHO ORDINATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. Valor da causa.
Conforme dispõe o art. 292, parágrafo 3o, do CPC/2015, pode o juiz corrigir, de ofício, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
. Revogação da expedição de mandado de citação. Em se tratando de mero despacho ordinatório, desprovido de cunho decisório, descabido o conhecimento do recurso, por não agravável o ato judicial. CONHECERAM EM PARTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME” (TJRS, AI No 70080221120, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 28-03-2019, Publicação: 29-03-2019).

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR
, POIS FUNDADO EM DEMONSTRATIVO DE DÉBITO REFERENTE A TÍTULO ESTRANHO AOS AUTOS, JUNTADO POR ERRO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA INICIAL. RETIFICAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$ 720.825,00, CONFORME NOVA PLANILHA DE CÁLCULOS, QUE DEVE OCORRER
DE OFÍCIO, COM O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS CORRESPONDENTES, NOS TERMOS DO ART. 292, §3o, CPC
. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2112053-89.2020.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020).

Por fim, insta salientar que não há falar em aplicação da tabela n° 2 do Provimento 11/2018 (TJMT), que determina o recolhimento de R$ 413,40 em causas com valor inestimável, bem como nas que não ultrapassem o montante de R$ 41.343,13, porquanto, no caso, o proveito econômico foi estimado pelo próprio autor em R$ 612.107,86.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020